Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728756-69.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a preliminar, suscitada pelo Distrito Federal (id 63040471). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator